Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA (25a HORA). ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, deu provimento ao recurso para afastar a exigibilidade do título executivo judicial no que se refere à chamada “25a hora” (Vigésima Quinta Hora) no contexto de cumprimento individual de sentença coletiva relativa a policiais penais do DF. Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a Lei Distrital no 7.481/2024, embora institua o regime de subsídio, não veda expressamente o pagamento da mencionada parcela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado ao concluir pela inexigibilidade da “25a hora” à luz da Lei Distrital no 7.481/2024; e (ii) apurar se os embargos de declaração foram opostos com caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegada contradição apontada pelos embargantes não se refere a proposições contraditórias no acórdão, mas sim à discordância com a fundamentação adotada, o que não caracteriza vício sanável por aclaratórios.
5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a “25a hora” possui natureza ordinária, pois resulta da sistemática de cálculo do adicional noturno e está vinculada à jornada mensal regular dos servidores, sendo, portanto, parcela absorvida pela implementação do regime de subsídio. 5.1. A ausência de menção expressa à “25a hora” na Lei Distrital no 7.481/2024 não impede sua absorção, pois a norma vedou o pagamento de adicionais relativos a atividades ordinárias, nos termos da jurisprudência do STF firmada na ADI no 5.404/DF.
6. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao julgado, e não aquela existente entre a decisão e outros elementos do processo, dispositivos legais ou precedentes. Logo, a invocação de decisões divergentes ou interpretação distinta da norma não se presta à via aclaratória.
7. Restou evidenciado que os embargos foram utilizados com o propósito de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento válido de vício, configurando caráter manifestamente protelatório, conforme previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC e precedentes da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à fundamentação adotada ou à interpretação de normas legais.
2. A “25a hora”, por constituir vantagem ordinária vinculada ao exercício regular das funções, é parcela absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024, nos termos da jurisprudência do STF.
3. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.